Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600824-34.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDUARDO DOMINGOS DAL PRA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDUARDO DOMINGOS DAL PRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
21/05/2021
Número: 0600824-34.2020.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600824-34.2020.6.16.0072
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600824-34.2020.6.16.0072,
que julgou improcedente a presente representação, nos termos dos arts. 27, § 1º, e 38, ambos da
Resolução-TSE n. 23.610/19. (Representação eleitoral, cumulada com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por Eduardo Domingos Dal Prá em face de Carlos Henrique Rossato Gomes, Caue
Harfuch, Flavio e Wagner, com fulcro nos artigo. 36, § 3º, da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que
os representados, Caue, Flávio e Wagner compartilharam em 12/11/2020, no período noturno,
aproximadamente as 22h00min, vídeo ofensivo a honra e a imagem do representante, o qual tem o
condão de beneficiar o representado Carlos Henrique, candidato à reeleição nesta cidade, através
de compartilhamento em grupo de Whatsapp denominados de TAMO JUNTO, CABARE DOS
AMIGOS e SÓ POLÍTICA 2020 PARANAVAÍ. Sustenta que a norma eleitoral vigente, guiada pelos
preceitos da Carta Magna, permite a qualquer pessoa natural se manifestar espontaneamente na
internet em matéria político eleitoral, desde que não venha ofender a honra ou a imagem de
candidatos partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO DOMINGOS DAL PRA (RECORRENTE)
ELIANA NOBUE ISHIKAWA (ADVOGADO)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES (RECORRIDO)
GILSON JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
VICTOR SILVESTRE DA SILVA (ADVOGADO)
ANDERSON DONIZETE DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAUÊ HARFUCH (RECORRIDO)
GILSON JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
VICTOR SILVESTRE DA SILVA (ADVOGADO)
FLÁVIO (RECORRIDO)
WAGNER (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34877
716
20/05/2021 10:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.753

RECURSO ELEITORAL 0600824-34.2020.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: EDUARDO DOMINGOS DAL PRA
- OAB/PR0031983
ADVOGADO: ELIANA NOBUE ISHIKAWA
- OAB/PR0011960
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
- OAB/PR0031128
ADVOGADO: GILSON JOSE DOS SANTOS
- OAB/PR103273
ADVOGADO: VICTOR SILVESTRE DA SILVA
- OAB/PR0031327
ADVOGADO: ANDERSON DONIZETE DOS SANTOS
RECORRIDO: CAUÊ HARFUCH
- OAB/PR0031128
ADVOGADO: GILSON JOSE DOS SANTOS
- OAB/PR103273
ADVOGADO: VICTOR SILVESTRE DA SILVA
RECORRIDO: FLÁVIO
RECORRIDO: WAGNER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
GRUPO
FECHADO
DE
.
WHATSAPP
REPLICAÇÃO DE VÍDEO. OFENSA À
DIGNIDADE
DO
CANDIDATO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. MERA SÁTIRA. ART.
57-D, § 2º DA LEI 9.504/97. APLICAÇÃO DE
MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANONIMATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A replicação de vídeos, em grupos de
usuários do aplicativo eletrônico
,
Whatsapp
com conteúdo unicamente de sátira, ou seja,
sem ofensa à honra ou à dignidade do
candidato, não caracteriza propaganda eleitoral
irregular, já que se trata de conduta albergada
pelo direito à livre manifestação. Precedentes.
2. Identificado o responsável pelo conteúdo
supostamente ofensivo, não cabe a aplicação
Num. 34877716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917040920000000034019142
mero do documento: 21051917040920000000034019142

de multa em razão do anonimato ou utilização
de perfil falso. Inteligência do §2º do art. 57–D
da Lei 9.504/97.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Representação Eleitoral, cumulada com pedido de Tutela de Urgência proposta
por Eduardo Domingos Dal Prá, candidato ao cargo de Prefeito no Município de Paranavaí em face de
Carlos Henrique Rossato Gomes, Cauê Harfuch, Flávio de Wagner, por suposto compartilhamento de vídeo
com conteúdo ofensivo ao representado, nos grupos do WhatsApp “Tamo Junto”, “Cabaré dos Amigos” e “Só
Política 2020 Paranavaí” (ID 22315266).
A concessão de liminar pretendida pelo representante, ora recorrente, restou indeferida, ao
argumento de que não foram demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e
ausência de risco concreto para a autodeterminação na formação da opinião eleitoral ou mesmo pela própria
disputa eleitoral.
Citados os representados Carlos Henrique Rossato Gomes e Cauê Harfuch Besse
apresentaram defesa (ID 22316116) e Flávio e Wgner embora devidamente citados, deixaram de apresentar
defesa (ID’s 22315766, 22315816 e 22316416).
Após manifestação do Ministério Público (ID 23316616), sobreveio a sentença que julgou
improcedente a Representação, sob o fundamento de que: os representados Kauê Harfuch Besse, Flávio e
i)
Wagner apenas compartilharam o conteúdo reclamado na qualidade de meros eleitores, “ não agindo a
mando de candidato, partido ou coligação”, dando lugar a aplicação do princípio da intervenção mínima da
Justiça Eleitoral, normatizado no art. 38, § 1º, da Resolução-TSE n. 23.610/19;
quanto ao ‘representado
)
ii
, não há prova de que é o autor do conteúdo nem de que tinha
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
prévio conhecimento do mesmo, tal como exige o art. 17, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.608/19’
não se
; iii)
constatou ofensa à honra ou imagem do representante, nem divulgação de fato sabidamente inverídico (ID
22316666)
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o conteúdo dos vídeos constitui crime
contra honra tutelado pelo Direito Penal e pelo Direito Eleitoral, e requer a reforma da sentença com a
determinação de desindexação dos vídeos ofensivos, com aplicação de multa na importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para cada um dos recorridos.
Num. 34877716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917040920000000034019142
mero do documento: 21051917040920000000034019142

Em contrarrazões, os recorridos Carlos Henrique Rossato Gomes e Cauê Harfuch Besse
alegaram que não houve veiculação de fato ofensivo à honra ou imagem do candidato, e não restou
demonstrado o alegado potencial lesivo do vídeo compartilhado, que não ultrapassou o limite dos grupos
indicados pelo recorrente. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
recorrida (ID 22317266).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso eleitoral,
em razão da perda superveniente do interesse recursal. (ID 22435816).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No caso, versam os autos sobre o compartilhamento, pelos recorridos, de um vídeo em três
grupos fechados de
, cujo teor supostamente ofenderia honra e a imagem o recorrente, então
WhatsApp
candidato ao cargo de Prefeito de Paranavaí.
De acordo com o recorrente, o vídeo compartilhado extrapola a liberdade de expressão dos
recorridos, que, dessa forma, incorreram nos delitos descritos nos arts. 138 a 140 do Código Penal, bem
como daqueles previstos nos arts. 323 a 327 do Código Eleitoral. Sustenta, ainda, que o vídeo se constituiu
em verdadeira propaganda negativa, o que é vedado pela legislação, nos termos do art. 243, § 1º, do Código
Eleitoral, in verbis:

. Não será tolerada propaganda:
Art. 243
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública.

Todavia, analisados os vídeos (ID’s 22315466 e 22315416), verifica-se que, conforme
consignado na sentença proferida pelo D. Juiz da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí, não houve ofensa à
honra ou imagem do recorrente, então candidato, pois houve apenas uma montagem de debate televisivo
ocorrido naquela cidade, com objetivo nítido de sátira do desempenho do recorrente naquele evento, o que
está longe de importar em ofensa à sua honra.
Outro não foi o entendimento perfilado pelo Ministério Público em sua manifestação de ID
22316616 em que assentiu:
[...] No caso em testilha, no vídeo divulgado nas redes sociais, o Ministério Público entende que não houve
ofensa à honra do representante, visto que além de apenas constarem vídeos de debate promovido entre os
candidatos nos vídeos divulgados por meros eleitores, há entendimento jurisprudencial que a edição satírica
de vídeo não ofende a honra de candidato.
Num. 34877716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917040920000000034019142
mero do documento: 21051917040920000000034019142

Ou seja, a edição que o representante alega ofensiva já é entendida pelos Tribunais como não sendo capaz
de ofender a honra do candidato.
Salienta-se, ainda, que a Justiça Eleitoral somente deve intervir em casos extremos, diante do princípio da
intervenção mínima, previsto no art. 38 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE,[...]
[...]o Ministério Público entende que não houve violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral, sendo que a determinação da retirada do vídeo seria censura
injustificada, não havendo justificativa para intervenção da Justiça Eleitoral.”

Destaco que esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a “replicação de vídeos, em
grupos de usuários do aplicativo eletrônico
com conteúdo com inequívoco viés de satirizar a
Whatsapp,
” (Acórdão 56.555, publicado na sessão de
disputa eleitoral, não caracteriza propaganda eleitoral irregular
27.10.2020).
Ausente a caracterização de propaganda irregular, não é cabível, em consequência,
determinação da remoção do conteúdo, tal como pretendido pelo recorrente, pois a norma do § 3º do art.
57-D só incide quando comprovada a realização de propaganda negativa.
Por outro lado, ainda que se tratasse de propaganda negativa, igualmente não teria lugar a
imposição da multa de que trata o §2º do art. 57-D da Lei das Eleições, conforme pretende o recorrente.
O dispositivo invocado pelo recorrente tem a seguinte redação:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas
a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)
§ 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).”

De mera leitura da norma acima transcrita, constata-se que o dispositivo veda o exercício da
liberdade de expressão de forma anônima e que, caso isso seja detectado, incide a multa. Ou seja, o bem
protegido pela norma é outro: vedação do anonimato.
No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto restou comprovado que foram os
representados
,
e
que compartilharam o conteúdo reclamado
CAUÊ HARFUCH BESSE FLÁVIO
WAGNER
Ou seja, não se está diante de uma publicação anônima, mas sim de publicação feita por
pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade de expressão, de modo que não tem
lugar a multa prevista no art. 57-D da Lei das Eleições.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
Num. 34877716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917040920000000034019142
mero do documento: 21051917040920000000034019142

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO ART. 57-D DA LEI 9.504/97.
INAPLICABILIDADE. DECISUM PUBLICADO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO
EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE. SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA
ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Reconhecida a nulidade da publicação do aresto embargado, porquanto não efetivada em nome do
procurador substabelecido, apesar de requerimento expresso nos autos para esse fim. Precedentes.
2. Ausente, contudo, prejuízo, na medida em que se conhecem dos presentes embargos a fim de se
examinarem as teses levantadas pelo embargante.
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, providência
inviável na via aclaratória. Precedentes.
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à incidência de multa prevista
no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora afastada no decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no aresto ao se assentar
que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por Facebook, a multa prevista no art. 57-D, § 2º,
da Lei 9.504/97 não se aplica à espécie por não se tratar de postagem anônima, conforme descrito na norma.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 157, Data 08/08/2018, Página 122/123)
Da mesma forma recentemente decidiu esta Corte Paranaense:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. FACEBOOK.
INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART.
57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda eleitoral analisada não é
anônima.
2. Recurso conhecido e negado provido.
(RE 0600283-29.2020.6.16.0192, Rel. Rogério de Assis, Data do Jul. 18.12.2020)

Quanto ao recorrido
, ademais, não restou
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
comprovado ser o autor do conteúdo, nem que dele tinha prévio conhecimento, tal como exige o art. 17, inc.
I, da Resolução-TSE nº 23.608/19.
Assim, tratando-se de vídeo compartilhado por eleitores em grupo fechado de
com
Whatsapp,
conotação de mera sátira, sem ofensa à honra ou dignidade do candidato, isto é, que não caracteriza
propaganda eleitoral negativa e, por outro lado, que os replicadores do vídeo estão identificados, resta
inviabilizada a aplicação da multa prevista no
que se restringe às
ART. 57-D, § 2º DA Lei 9.504/97,
Num. 34877716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917040920000000034019142
mero do documento: 21051917040920000000034019142

situações de anonimato. Por tudo isso, deve ser mantida a conclusão da origem, impondo-se negar
provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Nestas condições, voto no sentido de
ao recurso.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600824-34.2020.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: EDUARDO DOMINGOS DAL PRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ELIANA NOBUE ISHIKAWA - PR0031983, ANTONIO HOMERO MADRUGA
CHAVES - PR0011960 - RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES - Advogados do(a)
RECORRIDO: GILSON JOSE DOS SANTOS - PR0031128, VICTOR SILVESTRE DA SILVA -
PR103273, ANDERSON DONIZETE DOS SANTOS - PR0031327- RECORRIDO: CAUÊ HARFUCH
- Advogados do(a) RECORRIDO: GILSON JOSE DOS SANTOS - PR0031128, VICTOR SILVESTRE
DA
SILVA
-
PR103273
-
RECORRIDO:
FLÁVIO
-
RECORRIDO:
WAGNER

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.

Num. 34877716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917040920000000034019142
mero do documento: 21051917040920000000034019142